Tribunal: TJDFT
Processo: 0744922-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ERRO OU DOLO DO AVALIADOR. NÃO COMPROVAÇÃO. VALOR. IMPUGNAÇÃO. VALOR DE MERCADO. NOVA AVALIAÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu art. 873 que será admitida nova avaliação quando: qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; ou quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.
2. A r. decisão agravada está lastreada em avaliação realizada por Oficial de Justiça que goza de fé pública, e foi elaborada de forma satisfatória e com parâmetros coerentes, não podendo ser invalidada com o mero argumento de que o apurado estaria aquém do valor de mercado.
3. No caso, é possível aferir que a Oficiala de Justiça fixou o valor do bem imóvel dentro dos parâmetros definidos na sua avaliação, sob a ótica do mercado, ou seja, de acordo com o estado de conservação, localização, edificações existentes e benfeitorias realizadas (casa residenciais, galpão, curral, chiqueiros, depósito, área de lazer, barracões, trinta divisões de pasto (cercados de arame liso e estacas de madeira aroeira e eucalipto, formados por capim andropogon e braquiaria), dois poços artesianos, quinze represas de médio tamanho e dois córregos.
4. Dessa forma, a impugnação apresentada pela parte agravante não demonstrou, de forma técnica e objetiva, a existência de erro ou dolo na avaliação homologada, de modo que não estão presentes as hipóteses do art. 873 do CPC para realização de nova avaliação do bem.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão de primeiro grau mantida.